Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONCURSO DE PESSOAS – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado tentado, em concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 93 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação; (ii) revisão da fração de aumento aplicada às circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iv) aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por provas documentais, testemunhais e pela confissão da acusada, corroboradas por imagens de segurança.
2. A fração de aumento um pouco superior a 1/8 aplicada às circunstâncias judiciais desfavoráveis encontra respaldo na reiteração criminosa da ré, que possui múltiplos antecedentes, e na ousadia da conduta, praticada em local vigiado e de grande circulação.
3. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea foi corretamente realizada pelo juízo de origem, conforme entendimento do STJ (Tema 585), inexistindo interesse recursal.
4. A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em patamar inferior ao máximo legal, considerando que o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com apreensão da ré já fora do estabelecimento portando parte dos bens subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A fração de aumento da pena por circunstâncias judiciais desfavoráveis pode ultrapassar 1/8 quando presentes elementos concretos que justifiquem a exasperação, como reiteração criminosa e ousadia na prática do delito. A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea deve observar o entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.

Dispositivos legais citados:
Art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 33, §2o, c, e §3o, do Código Penal; Art. 44 e Art. 77 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 13/3/2023, DJe 16/3/2023. TJDFT, Acórdão 1849451, 07169998520238070009, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024, DJE 30/4/2024.